Tribunal: TJES
Processo: 5001122-89.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001122-89.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA ANTONIA MARION ZAVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA PARTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, sob a alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação. A recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito e, no mérito, reitera que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa, quando a própria parte recorrente o requereu em primeira instância; e (ii) estabelecer a validade de contrato de cartão de crédito consignado, diante da alegação de vício de consentimento, frente à assinatura de termo de adesão claro e à efetiva utilização dos serviços pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte que requer expressamente o julgamento antecipado da lide não pode, posteriormente, arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob pena de incorrer em comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium
), o que viola a boa-fé processual.

A clareza do instrumento contratual, que nomina o produto como "Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado", aliada às circunstâncias pessoais da contratante (comerciante, 40 anos e capaz), afastam a presunção de hipossuficiência técnica para compreender os termos da avença.

A efetiva utilização do cartão de crédito para saque de valores e realização de compras é ato incompatível com a alegação de erro substancial, pois demonstra que a titular tinha ciência da natureza do produto como instrumento de pagamento a crédito.

O ajuizamento da ação quase cinco anos após a contratação, período durante o qual os descontos ocorreram mensalmente sem oposição, fragiliza a alegação de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ΚΑΤΙΑ ΑΝΤΟΝIA MARION ZAVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, na qual se discutia a validade de um contrato de cartão de crédito consignado.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisá-lo.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito obstou a produção de provas que reputava essenciais para a demonstração do vício de consentimento.

Em que pesem os judiciosos argumentos da recorrente, entendo que a preliminar não merece prosperar.

Como é cediço, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à análise da regularidade de uma contratação bancária, matéria eminentemente de direito e que encontra nos documentos já acostados aos autos – especialmente o instrumento contratual e os comprovantes de transação – os elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Contudo, o que afasta de maneira inconteste a tese de cerceamento de defesa é o comportamento processual da própria apelante: conforme se verifica da petição de ID 13970833, apresentada após a intimação para especificação de provas, a autora, de forma expressa e inequívoca, informou não ter mais provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide.

Tal conduta revela a concordância da parte com o encerramento da fase instrutória, sendo certo que a alegação de cerceamento de defesa, neste momento processual, representa um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que é vedado pelo ordenamento jurídico, por violar a boa-fé processual e a segurança jurídica.

Não pode a parte requerer o julgamento antecipado e, diante de um resultado desfavorável, arguir a nulidade do ato que ela mesma pleiteou.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e a existência de eventual falha no dever de informação que pudesse caracterizar vício de consentimento.

Após percuciente análise dos autos, tenho que a irresignação da apelante não merece acolhida.

Colhe-se dos autos que o MM. Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão sob o fundamento de que restou comprovada a regular contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto em folha por meio da Reserva de Margem Consignável (RMC), não havendo elementos que evidenciem vício de consentimento ou ausência de informações claras sobre a natureza do negócio jurídico.

De fato, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, os elementos coligidos aos autos pela instituição financeira requerida, ora apelada, indicam a regularidade da contratação.

Conforme se observa do “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado” (ID 13970825), o instrumento é claro e específico ao nominar o produto como "cartão de crédito consignado", contendo a assinatura da apelante, que, à época dos fatos, qualificou-se como comerciante, tinha 40 anos de idade e era capaz, circunstâncias que afastam a presunção de hipossuficiência técnica para compreender os termos da avença.

Ademais, a tese central da apelante de que desconhecia por completo a natureza do produto e que jamais o utilizou para compras cai por terra ao se analisarem as próprias faturas juntadas aos autos (ID 13970828).

Os extratos demonstram, inequivocamente, que a apelante efetivamente se beneficiou do valor liberado a título de saque, o qual foi devidamente creditado em sua conta bancária, conforme comprovam os documentos de TED juntados no ID 13970827, além da realização de transações de compra na modalidade crédito, como, por exemplo, nas faturas com vencimento em dezembro de 2019, maio, julho, agosto, setembro e novembro de 2020.

A utilização do cartão para tais fins, ainda que de forma esporádica e por valores módicos, é ato absolutamente incompatível com a alegação de erro substancial, pois demonstra que a titular tinha ciência de que possuía um instrumento de pagamento a crédito, e não apenas o saldo de um empréstimo tradicional.

Some-se a isso o fato de que o contrato foi firmado em 09/10/2017 e a presente ação somente foi ajuizada em 01/09/2022, ou seja, quase cinco anos após o negócio, período durante o qual os descontos ocorreram mensalmente sem oposição, o que fragiliza sobremaneira a alegação de que a recorrente pretendia contratar um empréstimo tradicional, e não um cartão de crédito.

A esse respeito, sublinhe-se que, embora este Sodalício reconheça a nulidade de tais contratos quando há prova robusta de falha no dever de informação ou de vício de vontade, o mesmo não se aplica quando os documentos assinados pelo consumidor são claros e a operação é concretizada com o repasse do crédito.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que, havendo informações claras e suficientes sobre a natureza do produto, não há que se falar em nulidade. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I - O contrato assinado pela Apelante contém informações claras, suficientes e destacadas sobre a natureza do produto contratado, sendo evidenciada a contratação de "cartão de crédito consignado", inclusive com autorização para desconto em folha de pagamento, conforme identificado no "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG". II - Não há nos autos prova mínima de que a Apelante foi induzida a erro ou de que houve vício de consentimento, cabendo a ela o ônus de demonstrar tal fato, mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova aplicável à relação de consumo. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5004063-73.2023.8.08.0035, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, j. 19/12/2024)

Portanto, diante da existência de instrumento contratual devidamente assinado, da prova do recebimento do crédito e da ausência de elementos concretos que demonstrem o vício de consentimento, forçosa a conclusão pela manutenção da sentença que reconheceu a validade da contratação em apreço.

Do exposto, conheço do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)